Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702993-32.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA, INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA, EKLOD HOLDING E EDUCACAO SA AGRAVADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Educação Almeida Vieira Ltda., Instituto de Ensino Bilingue Ltda. e Eklod Holding e Educação S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0717705-35.2023.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica (id 209442562 e 217659146 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Emipa – Empresa de Investimentos e Participações Ltda. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator